Tribunal: TJPA
Processo: 0800721-83.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800721-83.2021.8.14.0076

APELANTE: JOSE MAMEDE GOES DA SILVA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
–
SENTENÇA TERMINATIVA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUTOR QUE PERANTE O JUÍZO AFIRMA DESCONHECER A EXISTÊNCIA DA DEMANDA E CONTRA QUEM LITIGA – DEMANDA ARTIFICIAL/PREDATÓRIA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA –
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO INVÁLIDO –
AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, IV, DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a inobservância do
princípio do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição; a satisfação dos requisitos da petição inicial; bem assim a existência de capacidade postulatória e a inocorrência de demanda predatória.

2 – Hipótese em que ao comparecer perante o magistrado de piso, o autor informou que a causídica teria sido indicada por um membro da comunidade; que outorgou procuração, mas desconhece a demanda, bem assim contra quem litiga.

3 – Com escopo de
evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à justiça.

4 – C
ontrariamente ao alegado no recurso apelatório, não houve a criação pelo magistrado de requisito exógeno de recebimento da petição inicial, visto que não houve indeferimento da peça de ingresso, mas sim a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência
de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez constatada, após a instrução do feito, a inexistência de capacidade postulatória.

5 – Destaca-se que embora a
ratificação da outorga da procuração não seja regra procedimental legal, tal exigência se justificou, na hipótese, considerando os indícios de demanda artificial, ante o caráter genérico da peça de ingresso, desprovida de qualquer peculiaridade, se assimilando a inúmeras demandas de objeto semelhante, massificadas no âmbito deste Poder Judiciário.

6 – R
evela-se patente a
irregularidade
da
representação

processual
, na hipótese, visto que o autor/apelante sequer tinha conhecimento do ajuizamento da presente ação, ou contra quem litigava, não mantendo, na prática, qualquer relacionamento com o referido patrono.

7 – C
onstatada a irregularidade de representação da parte autora, decorrente de instrumento de procuração inválido, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, como acertadamente deliberou o juízo primevo.

8 – Por fim, esclareço que a sentença recorrida deve ser mantida na integra, inclusive quanto a determinação de expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para efeito de ciência e eventual apuração da condutado do causídico.

9 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido para manter a sentença vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

JOSÉ MAMEDE GOES DA SILVA

e apelada
FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ MAMEDE GOES DA SILVA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Acará/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
, ajuizada por si em face de
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
extinguiu o feito em resolução de mérito.

O juízo de 1º grau prolatou sentença terminativa (ID. 12649223), extinguindo o feito sem resolução mérito, com fulcro no art. 487, inciso IV do CPC, por entender descaracterizada a capacidade postulatória na hipótese.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que restaram suspensos, entretanto, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformado, o autor
JOSÉ MAMEDE GOES DA SILVA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12649224
).

Alega que a sentença vergastada violaria o princípio constitucional do acesso à justiça, bem assim o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do mérito.

Aduz que todos os requisitos da petição inicial, insculpidos no art. 319 do CPC, estariam preenchidos na presente demanda, inexistindo qualquer vicio apto a ensejar o indeferimento da petição inicial.

Arrazoa que a parte autora, ao ingressar na justiça, tem o interesse de obter dentro de um prazo razoável a solução do mérito de seu pedido, preceito que materializa o citado princípio da primazia do mérito.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que anulada a sentença vergastada, seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID. 12649225).

Instada a se manifestar, aduziu a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
13540179
).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a inobservância do
princípio do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição; a satisfação dos requisitos da petição inicial; bem assim a existência de capacidade postulatória e a inocorrência de demanda predatória.

Consta das razões arguidas pela ora apelante que
a sentença vergastada violaria o princípio constitucional do acesso à justiça, bem assim o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do mérito; que todos os requisitos da petição inicial, insculpidos no art. 319 do CPC, estariam preenchidos na presente demanda, inexistindo qualquer vicio apto a ensejar o indeferimento da petição inicial; bem assim ao ingressar na justiça, a parte autora tem o interesse de obter dentro de um prazo razoável a solução do mérito de seu pedido, preceito que materializa o citado princípio da primazia do mérito.

Da Capacidade Postulatória e da Demanda Predatória

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a originária ação declaratória e indenizatória, foi ajuizada objetivando a condenação da instituição financeira, ora apelada, em razão de descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, decorrente de contrato que não teria sido por esta contratado.

Após a formação do contraditório, e
videnciando indícios de possível demanda predatória, o juízo primevo
determinou o comparecimento pessoal da parte autora a fim de ratificar a outorga da procuração (ID. 12649219).

A parte autora compareceu ao prédio do Fórum, acompanhada da advogada, oportunidade em que, perante o Magistrado de piso, informou que a causídica teria sido indicada por um membro da comunidade; que outorgou procuração, mas desconhece a demanda, bem assim contra quem litiga.

Nesse sentido, destaca-se o disposto na Certidão de ID. 12649222:

“[...]

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por Lei que, a parte autora compareceu ao Fórum acompanhada da advogada Dra. ABIELMA SOUZA LIMA. Na presença do magistrado, a parte autora declarou que a advogada Dra. ABIELMA foi indicada por um membro da comunidade; que a Dra. foi à sua casa; que forneceu procuração há algum tempo; que não sabe quantos processos possui; não sabe contra quem são os processos; não sabe o que se pede em cada processo; não sabe quando foi proposto o último processo, nem mesmo o ano em que isso pode ter ocorrido.

O referido é verdade e dou fé.

[...]”.

Nesse contexto, o juízo primevo prolatou sentença terminativa (ID. 12649223), extinguindo o feito sem resolução mérito, com fulcro no art. 487, inciso IV do CPC, por entender descaracterizada a capacidade postulatória da parte autora e por considerar caracterizada a hipótese de demanda predatória.

Pois bem, inicialmente, se esclarece que com escopo de
evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à justiça.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos a posição firmada pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA. CABIMENTO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONDENAÇÃO DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da impossibilidade de condenação do advogado ao pagamento solidário da multa por litigância de má-fé, devendo a responsabilidade deste ser auferida em demanda própria.

(TJ-MG - AC: 10000210049417001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022). (Grifei).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO APELANTE – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FORTE NOS ARTIGOS 76, § 1º, INCISO I E 485, IV E § 3º, AMBOS DO CPC – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – ajuizamento da ação com características de demanda predatória – apelante residente em cidade do interior do Estado da Bahia – ajuizamento da ação na comarca de Barueri – assinatura digitalizada que discrepava da assinatura da CNH do apelante – determinação de regularização da representação processual que se insere entre os poderes atribuídos ao juiz e estava perfeitamente justificada
– sentença terminativa mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10134112520198260068 SP 1013411-25.2019.8.26.0068, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 10/02/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE INTIMADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CONFIRMAR OUTORGA DE PROCURAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO SUPOSTO OUTORGANTE PERANTE O OFICIAL DE JUSTIÇA, COM RESSALVAS. INDÍCIO DE CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Se, intimada, pessoalmente, por Oficial de Justiça, a parte autora reconhece a ação e confirma a procuração outorgada ao advogado que a representa, com a ressalva de que sequer o conhece, tendo tratado a contratação com terceiro, configurada está a captação de clientela que anula o contrato de prestação de serviços advocatícios, por viciar a vontade da outorgante
. II- Constatada a irregularidade de representação da parte autora, decorrente de instrumento de procuração inválido, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
III- Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000212345540001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022). (Grifei).

Insta esclarecer, que contrariamente ao alegado no recurso apelatório, não houve a criação pelo magistrado de requisito exógeno da petição inicial, visto que inexistiu o indeferimento da peça de ingresso, mas sim a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência
de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez constatada, após a instrução do feito, a inexistência de capacidade postulatória.

Destaca-se que embora a
ratificação da outorga da procuração não seja regra procedimental legal, tal exigência se justificou, na hipótese, considerando os indícios de demanda artificial, ante o caráter genérico da peça de ingresso, desprovida de qualquer peculiaridade, se assimilando a inúmeras demandas de objeto semelhante, massificadas no âmbito deste Poder Judiciário.

Ademais, revela-se patente a
irregularidade
da
representação

processual
, na hipótese, visto que a autora/apelante sequer tinha conhecimento do ajuizamento da presente ação, ou contra quem litigava, não mantendo, na prática, qualquer relacionamento com o referido patrono.

Destarte, c
onstatada a irregularidade de representação da parte autora, decorrente de instrumento de procuração inválido, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, como acertadamente deliberou o juízo primevo.

Por fim, esclareço que a sentença recorrida deve ser mantida na integra, inclusive quanto a determinação de expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para efeito de ciência e eventual apuração da condutado do causídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 11/07/2023